Tribunal: TJES
Processo: 5005565-33.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005565-33.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: ALAN DOS SANTOS AZEVEDO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerido
em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral
,
para o fim de condená-lo ao
pagamento do importe
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais
, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, bem como julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada quanto ao valor indenizatório fixado em sentença, ao defender a tese que o quantum indenizatório seria desproporcional e excessivo em relação ao dano causado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o requerente/recorrido fazia uso de cartão de Crédito do Banco da requerida/recorrente por longo período, no entanto, em um determinado momento, sem aviso prévio, a requerida/recorrente abaixou seu limite consideravelmente, do que seria R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais), foi reduzido para R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais), ocorre que este fato aconteceu quando o consumidor necessitou de utilizar seu crédito para realizar um procedimento dentário, motivo pelo qual pleiteou a ação com intuito indenizatório por danos morais.

Inicialmente, insta considerar que
a parte requerida/recorrente
não comprovou qualquer notificação prévia quanto à redução do limite do cartão de crédito
, vê-se que para que seja reduzido o limite de crédito, a parte requerida deve comunicar o fato para o consumidor, não podendo realizar a redução, sem a prévia comunicação, deste modo,
é inegável que a redução imotivada de limite do cartão de crédito gera dano moral, visto que a situação ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, deixando o consumidor, no caso concreto, sem maneira de realizar pagamento de implante dentário que deveria realizar.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a de excessividade do valor indenizatório (R$ 15.000,00) fixada em sentença, constata-se que
valor definido em sentença mostra-se excessivo, por ser desproporcional aos valores
fixados
pelas Colendas Turmas Recursais para causas análogas. Não se demonstrou a ocorrência de evento danoso que justificasse a totalidade
da indenização a título de
dano moral, deste modo,
observando
as circunstâncias dos autos
, bem como a proporção da gravidade para o caso do
consumidor, entende-se pela
REFORMA DA SENTENÇA
, no que se diz respeito ao

quantum indenizatório que deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
,
em respeito aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, observadas as peculiaridades inerente ao caso concreto.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
o
recurso interposto pela parte requerida
e lhe

confere parcial provimento para o fim de reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso interposto,
condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.